Tribunal: TJDFT
Processo: 0748712-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748712-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: FRANCISCA BARROS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, ora agravante, mantenha a prestação do serviço de home care 24 (vinte e quatro) horas ao dia à autora, ora agravada, enquanto perdurar a necessidade e de acordo com o relatório do médico. A agravante informa que é uma fundação sem fins lucrativos, administrada pelos próprios assistidos (autogestão), razão pela qual as regras do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis. Esclarece que o Programa de Internação Domiciliar (home care) é descrito como o “programa de desospitalização”, e se diferencia dos demais pela questão dos cuidados contínuos, conforme ocorre nas unidades hospitalares. Afirma que o Programa de Internação Domiciliar somente poderá ser autorizado mediante a definição do objetivo, o que vai ser tratado, o tempo necessário para a conclusão do tratamento e avaliação dos insumos necessários para os beneficiários que estejam internados em rede hospitalar, e não para os que já estão com alta hospitalar, o que demonstra que não necessitam de serviço de home care. Argumenta que os programas pertencentes à Política de Atenção Domiciliar apresentam características próprias quanto à elegibilidade, o que visa a contemplar as necessidades de atendimento ao beneficiário que apresente finalidades e objetivos específicos. Sustenta que o beneficiário solicitante fará jus ao atendimento na quantidade de horas a depender da pontuação alcançada, conforme relatado por médico. Alega que foi realizada avaliação objetiva do caso com base na Tabela ABEMID, na qual a agravada alcançou 12 (doze) pontos, portanto, média complexidade. Conclui que, dessa maneira, a agravada não necessita dos serviços de internação domiciliar por 24 (vinte e quatro) horas, tampouco de atendimento domiciliar permanente. Ressalta que não é pelo fato de o médico assistente da agravada informar que esta necessita de determinados cuidados que está caracterizada a obrigatoriedade de prestação do serviço de home care. Defende que o tratamento da agravada deve se dar de forma compartilhada entre a família e os médicos/enfermeiros, não sendo razoável exigir que a agravante, sem justificativa plausível, disponibilize a assistência de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas/dia para realizar tarefas que poderiam ser feitas também por familiares do enfermo (banho, alimentação, movimentação do paciente para evitar a formação de escaras etc). Avalia que não há como prosperar a decisão que concedeu a tutela antecipada, ante a inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, não se observa a presença dos requisitos. A prestação de serviços de saúde está diretamente ligada ao direito fundamental à vida e demanda tratamento preferencial. O contrato de plano de saúde tem por objeto a "prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor" (art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998). A não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão (Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça[1]) não afasta o dever de as partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. Esta escolha/decisão é competência do médico que acompanha o paciente, a quem cabe estabelecer o tratamento mais adequado à moléstia apresentada. A operadora de plano de saúde não pode limitar a liberdade que tem o médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, mas não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, considerando abusivas as cláusulas contratuais em contrário. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade. Reconsideração. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, como no caso em questão. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1362837/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)” Os documentos juntados aos autos do processo originário demonstram que a agravada é beneficiária do plano de saúde agravante. Os relatórios médicos comprovam que a agravada, idosa de 87 anos, é portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado. No documento datado de 20.10.2020 (ID n. 75457066 dos autos originários), a médica afirma que a agravada “apresenta perda cognitiva importante, sendo completamente dependente de terceiros para atividade básicas de vida diária e atividades instrumentais, necessitando portanto, de cuidados 24 horas ao dia, além de cuidado especializado de equipe multidisciplinar para realização de todos os procedimentos citados acima, sob maior risco de pneumonia aspirativa, caso os procedimentos sejam realizados por acompanhante não treinado” (SIC). A necessidade de assistência home care por 24 (vinte e quatro) horas foi confirmada pelo profissional que atende a agravada. Contudo, o plano de saúde agravante determinou a redução da prestação dos serviços de home care para 12 (doze) horas, o que, no presente caso, colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO DE MORTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à requerida, que autorize e custeie, no prazo de 24 horas, a assistência domiciliar (home care) da parte autora, nos exatos termos do relatório médico, inclusive relativos aos critérios clínicos, materiais mínimos necessários e equipe de suporte necessária ali descritos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite provisório de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 2. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença, não da coberta contratada, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. 3. O relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer acompanhamento domiciliar, não podendo o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). 4. Precedente jurisprudencial: ‘(...) apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do enfermo. Logo, incumbe à agravante o dever de cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado pela autora. (...)’. (07083226920188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 12/09/2018). 5. Diante disso, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante preste o tratamento à autora, em regime de home care. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1293728, 07305913420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC NÃO INCIDÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS ANTERIORES INTERNAÇÕES EM UTI HOSPITALAR. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O Acórdão impugnado é claro ao concluir pela caracterização da ilicitude na conduta da ré em promover unilateral e indevidamente a redução da cobertura de atendimento domiciliar ao participante, em desacordo com indicação expressa do médico assistente e sem justificativa suficiente a infirmar tal determinação, mormente diante do conjunto probatório que evidencia o quadro clínico e a idade avançada do segurado. (...) (Acórdão 1295446, 07036037020208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. NECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser concedida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar. 3. Verifica-se a necessidade dos serviços de home care quando os cuidados necessários para a reabilitação ou manutenção da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidadores por eles contratados. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1297798, 07301193320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Resta demonstrada a probabilidade do direito da agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano é notório diante da frágil condição de saúde que ela apresenta. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 10